Tribunal: STF
Processo: HC 135992
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-15
Data de publicação: 2017-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado.



    PRISÃO PREVENTIVA – IMPUTAÇÃO. A gravidade da imputação, considerado o princípio da não culpabilidade, é insuficiente, por si só, a levar à prisão provisória.



    PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – ARTIGO 44 DA LEI Nº 11.343/2006. O Supremo, no julgamento do habeas corpus nº 104.339, declarou a inconstitucionalidade da cláusula do artigo 44 da Lei nº 11.343/2006 vedadora da liberdade do acusado por tráfico de entorpecentes. 



    PRISÃO PREVENTIVA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PROJEÇÃO. O fato de o acusado haver ficado preso durante a instrução processual não autoriza, por si só, a continuidade da custódia. 



    PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO. Configurado o excesso de prazo da custódia preventiva, impõe-se a devolução da liberdade ao imputado.